Tribunal: CARF
Processo: 10680.904470/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904470/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.577 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PAREX ENGENHARIA S.A. (PAREX CONSTRUCOES INDUSTRIAIS
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904470/2013-19
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904470/2013-19

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o
“Pagamento indevido de CSLL”, ocorrido em 27/02/2009.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 052508102 anexado à fl. 29, onde, em síntese, a DRF apura que o
saldo de crédito disponível do DARF é inferior ao utilizado pelo contribuinte, de
modo que insuficiente para homologar integralmente a compensação declarada na
DCOMP em análise neste processo.
2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi
HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 18/06/2013, conforme
documento à fl. 39. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 15/07/2013 o
documento às fls. 02 a 04, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. “O processo inicial que gerou o saldo do crédito compensado pelo
PER/DCOMP n°. 11503.31183.150509.1.3.04-2936, não foi o mesmo mencionado no
despacho. O PROCESSO/PER/DCOMP que gerou o crédito inicial foi o de N°
39508.11576.150509.1.3.04-4090 e não o de N° 30188.49276.150509.1.3.04-3942”.
4.1 Neste contexto, discorda do saldo devedor consolidado pelo fisco, tendo em
vista que o PER/DCOMP inicial está divergente do declarado na DCOMP em análise
e consequentemente, os valores estão incorretos.
5 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904470/2013-19

O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o
“Pagamento indevido de CSLL”, ocorrido em 27/02/2009.
O Despacho Decisório apurou que o saldo de crédito disponível do DARF é
inferior ao utilizado pelo contribuinte, de modo que insuficiente para homologar integralmente a
compensação declarada na DCOMP em análise neste processo.
Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi
HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Inconformado, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade em que
alega que “O processo inicial que gerou o saldo do crédito compensado pelo PER/DCOMP n°.
11503.31183.150509.1.3.04-2936,
não foi o mesmo mencionado no despacho. O
PROCESSO/PER/DCOMP que gerou o crédito inicial foi o de N° 39508.11576.150509.1.3.04-
4090 e não o de N° 30188.49276.150509.1.3.04-3942”.
Neste contexto, discorda do saldo devedor consolidado pelo fisco, tendo em vista
que o PER/DCOMP inicial está divergente do declarado na DCOMP em análise e
consequentemente, os valores estão incorretos.
No voto condutor da decisão recorrida, verifica-se que a DCOMP enviada pelo
contribuinte - 11503.31183.150509.1.3.04-2936 – objeto de análise através do Despacho
Decisório 052508102 indica como crédito, conforme fl. 31:

Note-se que o PER/DCOMP inicial é o de no 30188.49276.150509.1.3.04-3942,
mesma declaração considerada pela DRF quando da análise do Despacho Decisório.
Desta feita, a alegação apresentada pela impugnante foi considerada infundada.
Desta forma, a autoridade de primeira instancia, entendeu que o crédito validado
pela DRF neste processo é insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos compensados, não
haveria como homologar as compensações em litígio neste processo.
Em sede recursal, a contribuinte volta a afirmar que “O processo inicial que gerou
o saldo do crédito compensado pelo PER/DCOMP no 11503.31183.150509.1.3.04-2936 não foi o
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904470/2013-19

mesmo mencionado no despacho. O processo PER/DCOMP que gerou o crédito inicial foi o de
no 39508.11576.150509.1.3.04-4090 e não o de no 30188.49276.150509.1.3.04-3942.”
Defende a Recorrente que “uma vez submetida a matéria ao rito do processo
administrativo fiscal, cabe à autoridade julgadora diligenciar para que não ocorra o
enriquecimento ilícito da Administração Pública, que já terá recebido duas vezes pelo mesmo
fato gerador, caso se considere impossível a compensação pretendida, por já ter se passado
cinco anos dos fatos em questão.”
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
Neste sentido, considerando que não houve apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário que pretendessem comprovar os argumentos do
contribuinte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital